Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702130-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ALVES FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BARROSO D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 52774086 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada